Tribunal: STF
Processo: HC 220700
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Fernando Faria Junior e outro, em favor de Elton Fagner Pinheiro de Andrade, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 721.963/SP.



    O impetrante diz que o paciente foi condenado “pela prática tipificada no art. 157, §§ 2º, incisos II e 2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal,” à pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão.



    Aduz que a apelação foi parcialmente provida para reduzir a pena a 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão.



    No STJ, alegou inobservância ao procedimento de reconhecimento pessoal. O habeas corpus não teve êxito. Os agravos regimentais não foram providos.



    Nesta Corte, o impetrante alega que “com base unicamente nos reconhecimentos fotográficos, houve o pleito de decretação da prisão temporária e busca e apreensão.”



    Sustenta que “inexiste prova para a condenação do paciente, uma vez que a autoria foi fixada com base unicamente no reconhecimento fotográfico na polícia, sem ratificação em juízo sob as balizas do art. 226 do CPP, e, ainda, outrossim, não foi corroborado por outros elementos probatórios.”



    Assevera que “Ao contrário do que o magistrado de primeiro grau tentou fazer-se acreditar, não houve a confirmação em juízo do reconhecimento por parte das vítimas, sobretudo da vítima Sr. Eviton. Tanto é verdade que foi lavrada uma Ata Notarial pelos impetrantes e família do paciente acerca do trecho da audiência que afasta esta suposição do juízo.”



    Argumenta que “em um primeiro lugar o indício de autoria partiu de fotografias oriundas do facebook. Posteriormente, para os reconhecimentos em sede inquisitorial e judicial não houve a observância do art. 226 do Código de Processo Penal, posto que não houve a descrição da pessoa que seria reconhecida, e tampouco foram colocadas outras pessoas que guardem semelhança com o paciente, inclusive o pseudo-reconhecimento que o magistrado faz menção foi através de uma audiência telepresencial por meio do aplicativo Microsoft Teams.”



    Pontua que o caso é semelhante ao do RHC 206.846, de minha relatoria.



    Requer “seja concedida a ordem em caráter definitivo, ratificando-se a medida liminar, nos termos do art. 647, 648, I, todos do Código de Processo Penal, cassando a sentença e o v. acórdão por invalidade das regras processuais e invalidade da prova, reconhecendo-se, assim, sua nulidade e, ainda, por consequência, seja ABSOLVIDO o Paciente: Sr. Elton Fagner Pinheiro de Andrade, assegurando a sua imediata soltura, EXPEDINDO-SE O COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA; C) supletivamente, superado os pleitos acima, seja concedida a ordem em caráter definitivo, declarando a nulidade do processo a partir da fls. 470, devendo com isso ser refeito o ato judicial do reconhecimento [e todos os demais atos a posteriores] obrigando-se ao o juízo de piso a seguir exclusivamente as balizas do art. 226 do CPP, em decorrência dos novos precedentes desta Suprema Corte, possibilitando-se, ainda, ao paciente, a responder ao processo em liberdade mediante implemento das medidas cautelares diversas da prisão, insertas no art. 319 do CPP e/ou o uso de tornozeleira eletrônica; D) por derradeiro, anexa por completo ao presente remédio constitucional cópia dos autos originários na íntegra, não sendo necessário solicitar informações ao Tribunal estadual, onde, após manifestação do parquet federal, seja o feito incluído com urgência em pauta para julgamento, e Por derradeiro, sejam os subscritores devidamente intimados, nos moldes do artigo 937, §4º do NCPC, POIS MANIFESTAM O DESEJO DE SUSTENTAREM ORALMENTE OS TERMOS DA IMPETRAÇÃO, devendo-se, assim, por residirem fora da localidade deste Tribunal, receberem o link convite da sessão virtual, ainda que por e-mail: fernando@fariaportoadvogados.com.br, pois se opõe ao julgamento virtual, sob pena de nulidade absoluta.”



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o presente caso não tem, absolutamente, nenhuma relação com aquele tratado no RHC 206.846, de minha relatoria, como quer fazer crer o impetrante.



    Vejam-se trechos do ato impugnado:



    Verifica-se, no caso concreto, que a autoria delitiva não esteve amparada em dúvida, tampouco se demonstrou que a individualização do réu foi maculada pela apresentação de fotografias por partes dos policiais. 



    A condenação não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destacando-se, sobretudo, que uma das vítimas reconheceu o agravante em Juízo, descrevendo a negociação e a abordagem. 



    A identificação do perfil na rede social facebook foi apenas uma das circunstâncias do fato, tendo em conta que a negociação se deu por essa rede social. Isso não afastou o reconhecimento dos autores do fato em juízo, razão pela qual não há falar em violação do art. 226 do Código de Processo Penal. 



    De fato, consta na ata notarial às fls. 946 e seguintes, bem como no acórdão, que a vítima Eviton não reconheceu o paciente. Tal fato não elide a conclusão do Tribunal local, visto que a outra vítima os reconheceu, o que foi corroborado pelos policiais e pela dinâmica narrada. (www.stj.jus.br)



    Vejam-se, ainda, trechos da sentença:



    ELTON, por sua vez, quis fazer crer que no momento do assalto estava em uma Igreja que, por uma incrível coincidência, se localiza na mesma rua onde ocorreu o roubo. Pior: embora frequentasse a Igreja “há dois meses” sequer soube declinar seu nome. 



    Para tentar corroborar seu falso álibi, a Defesa de ELTON trouxe aos autos o depoimento de duas testemunhas. Em vão. 



    Além da evidente suspeição, pois as testemunhas são evidentemente amigas do acusado ELTON, suas palavras não foram capazes de dirimir a acusação imputada a ele, 



    André disse que viu Elton na igreja que frequenta no dia dos fatos: ”Conhece Elton da igreja há alguns meses. Não frequenta a casa dele e nem conhece a família. Ficou surpreso com a prisão. Elton é entregador de água. No dia dos fatos ele estava na igreja, era uma quinta-feira, dia de culto. Igreja Bíblica Poder e Graça. O culto é das dezenove às vinte e uma horas, no jardim Primavera. Quando conheceu Elton ele já estava acidentado de moto. Teve a perna lesionada. Ele estava trabalhando na época dos fatos. A moto é da empresa de Elton”. 



    Mariana disse que também viu ELTON no culto no dia dos fatos: “Conhece Elton da igreja há alguns meses. Tem cultos de terça, quinta e domingo das dezenove às vinte e uma horas. Ele ia todos os dias de culto. Na data dos fatos ele estava na igreja, usava uma camisa social preta e calça jeans, estava sentado do lado dela. Quando chegou ele já estava lá. Não foi embora com ele. Era quinta-feira. Não estava engessado, apenas mancava por conta de um acidente. Não se recorda de quando ocorreu o acidente. Quando o conheceu ele já tinha sofrido o acidente. Trabalhava entregando galões de água”. 



    Observe-se que as testemunhas ouvidas disseram tão somente que viram o acusado ELTON na Igreja, assistindo ao culto que começava as 19:00, mas não o horário em que ele saiu de lá. 



    Aliás, segundo o próprio acusado, a tal Igreja se situa na mesma rua do assalto: Rua Ajax. 



    Nenhuma das testemunhas disse que estava com ELTON no horário do crime: 20:30h. 



    Nessa esteira, observe-se que as fotografias juntadas pela Defesa de ELTON às fls. 504/507, que seriam da data do crime, são todas de horários anteriores (18:51h/18:52h) ou posteriores (21:55h/21:56h) ao horário do delito (20:30h). Ou seja, assim como as testemunhas ouvidas, não provam absolutamente nada. 



    Da mesma forma, o acusado não estava inválido na data do delito, como a Defesa quer fazer crer. 



    As próprias testemunhas de defesa ouvidas disseram que ELTON já havia voltado a trabalhar de moto, entregando agua, na época do crime, já recuperado do acidente que sofrera, 



    O atestado médico e demais documentos juntados pela Defesa ETON as fls 341/347 são datados de 16 de maio de 2019. O assalto em tela ocorreu em 13 de fevereiro de 2020. 



    Aliás, se assim não fosse, seque conseguiria caminhar até o tal culto que frequentava, localizado na mesma rua do assalto. 



    No mais, é ridículo querer que vítimas de um assalto realizado mediante emboscada, ao serem cercadas por quatro meliantes armados, fiquem reparando se fulano ou sicrano manca ou não. 



    Neste aspecto, cabe pontuar o laudo nubívago apresentado pela Defesa de ELTON, juntado às fls. , 323/340, que tentar “provar” que a página do Facebook do acusado ELTON não é a página do Facebook do acusado ELTON. “Laudo” de um “assistente técnico” objetivando “a análise das provas imputadas contra o réu ELTON” (!?) em um processo em que não existe laudo oficial algum. 



    […] (eDOC 8, p. 43)



    Como se vê, não é verdadeira a afirmação no sentido de que o paciente teria sido condenado, exclusivamente, com fundamento em reconhecimento fotográfico/virtual ou pessoal viciado.



    Segundo as instâncias ordinárias, variadas provas confirmam a autoria, de modo que não há qualquer margem para adequar o caso dos autos ao precedente firmado no RHC 206.846.



    Para concluir de modo diverso, é necessária nova instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 210.482, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente